Tribunal: TJSP
Processo: 2030348-30.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e obscuridade. Inexistência à luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15. A incidência da multa dependerá de apuração quanto à efetiva disponibilidade de clínica credenciada, para a realização do tratamento, com disponibilidade de horários para a realização das terapias determinadas e pronto agendamento, o que só depende da Embargante

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e obscuridade. Inexistência à luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15. A incidência da multa dependerá de apuração quanto à efetiva disponibilidade de clínica credenciada, para a realização do tratamento, com disponibilidade de horários para a realização das terapias determinadas e pronto agendamento, o que só depende da Embargante providenciar junto a seus credenciados. Pretensões infringentes, para nova análise de questões expressamente enfrentadas, de modo que outro era o recurso a ser ofertado. Embargos rejeitado.